Tribunal: TJMT
Processo: 1021749-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021749-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIA REI FISH COMERCIO DE PESCADO LTDA - CNPJ: 37.956.526/0001-50 (AGRAVANTE), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 108.137.051-34 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA - CPF: 310.779.258-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA - CPF: 310.779.258-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FRANCISCO NETO DA SILVA

AGRAVANTE(S):

AGROINDÚSTRIA REI FISH COMÉRCIO DE PESCADO LTDA

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

REPRESENTANTE:

RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE
SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – E
NUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ
– SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITO DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ,

“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores.

3. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado
expert
para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FRANCISCO NETO DA SILVA

AGRAVANTE(S):

AGROINDÚSTRIA REI FISH COMÉRCIO DE PESCADO LTDA

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

REPRESENTANTE:

RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO NETO DA SILVA
e
AGROINDUSTRIA REI FISH COMÉRCIO DE PESCADO LTDA
contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
n. 1029038-94.2024.8.11.0041 ajuizada pelos agravantes que indeferiu o requerimento de suspensão das anotações restritivas e baixa dos protestos em nome dos postulantes à recuperação.

Narram que exercem a atividade de criação, compra e venda de pescados e frigorífico, constituindo juntos o
GRUPO REI FISH
, sendo que, em razão da crise financeira que enfrentam oriunda dos reflexos da pandemia COVID-19, do fechamento das estradas de Chapada dos Guimarães e do cancelamento de festivais de pesca, como também a necessidade de busca de empréstimos, o aumento no custo dos combustíveis e dos insumos para criação dos pescados e a necessidade de não repassar o aumento para o consumidor final, ajuizaram recentemente o pedido de recuperação judicial.

Afirmam que, como dependem de compras a prazo de insumos, ração e outros produtos aplicáveis em toda a cadeia de produção, requereram, dentre as postulações iniciais, a suspensão de apontamentos de restrições de crédito junto à Serasa e congêneres, como também a suspensão dos protestos cambiais junto aos respectivos cartórios de protesto a fim de que fosse possibilitada a manutenção dessa forma de aquisição e, ainda, o reestabelecimento da credibilidade do
GRUPO REI FISH
frente a novos clientes.

Sustentam que parte de sua reputação empresarial vem de seu “score” de crédito, de modo que o requerimento de baixa das negativações e protestos em seu nome não se deve a um mero capricho próprio, mas ao fato de que a manutenção de tais restrições milita em linha oposta às finalidades da Lei n. 11.101/2005.

Pontuam que o objetivo da citada lei é justamente propiciar às empresas que, em dificuldades financeiras, mas ainda viáveis, possam se reestabelecer, de modo que a subsistência da restrições impossibilita a contratação de serviços, a aquisição de insumos como ração, suplementos, remédios, e os próprios pescados, praticamente impossível de forma aprazada, tornando toda a operação inviável.

Alegam que, conquanto a decisão agravada tenha fundamentado sua conclusão no precedente do AI n. 1015585-92.2023.8.11.0000, de relatoria do E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
, além de não haver orientação vinculante do STJ, também inexiste posicionamento específico da Corte Especial do citado Tribunal a respeito do tema.

Anotam que, no entanto, a jurisprudência passou a constatar uma correlação entre a possibilidade de superação da crise e soerguimento da empresa e sua credibilidade perante o mercado, pois são elementos que caminham juntos e possuem um único intuito, não se afigurando razoável
“criar entraves à superação do estado de crise econômico-financeira, notadamente à reputação e à credibilidade da empresa”
.

Aduzem que não buscam o cancelamento definitivo dos apontamentos como aludido no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ citado pela decisão recorrida, mas apenas a suspensão das restrições a fim de que lhes sejam garantidas plenas condições ao seu soerguimento.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão da liminar recursal a fim de ver determinada a suspensão de todo e qualquer apontamento e restrição em face dos agravantes tanto em relação aos órgãos de proteção ao crédito, como em relação aos protestos cartorários, como posterior confirmação no mérito recursal.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 233221169.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 251576658

Em parecer de ID. n. 258214162 da lavra da í. Drª
Dalva Maria de Jesus Almeida
, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é consabido que a recuperação judicial divide-se em duas fases: a
primeira
inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 6º e 52,
caput
, ambos da Lei n. 11.101/20051; e a
segunda
, por sua vez, com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme o disposto nos artigos 57 e 58 da LRF.

No primeiro momento, por não existir nenhuma deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa recuperanda ou de seus sócios coobrigados dos órgãos de proteção ao crédito.

A respeito, aliás, é o Enunciado 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
.

Já na segunda fase da recuperação judicial – momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente – é que, nos termos do artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/2005, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pleito recuperacional e a suspensão de sua exigibilidade.

Somente a partir de então é que a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa recuperanda se tornam descabidos, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, eis os precedentes das Cortes Superiores.

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 2. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1706832, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019)

No caso dos autos, todavia, ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado
expert
para o procedimento de constatação prévia.

Ademais, não faz sentido que, antes mesmo de um juízo prelibatório da viabilidade do soerguimento, o nome do postulante à recuperação seja limpo, como uma espécie de salvo conduto para este continue a contrair novas obrigações com terceiros de boa-fé que dificilmente serão honradas de forma regular e, o que é pior, aumentando ainda mais o seu passivo.

Afinal, segundo a interpretação dada ao art. 67 da Lei n. 11.101/2005 pela jurisprudência pátria, somente as obrigações constituídas após o deferimento do processamento da recuperação poderão ser consideradas extraconcursais. Não as constituídas anteriormente.

Além disso, em recentes julgados posteriores ao advento da Lei n. 14.112/2020, esta Câmara se manifestou no Agravo de Instrumento n. 1007659-31.2021.8.11.0000, concluindo pela manutenção da prevalência da orientação do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 01/11/2023, publ. no DJE 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO DO PROTESTO DE TÍTULO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO 54 CJF/STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. Recurso especial não provido. (STJ – Resp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)”. Inexiste óbice à efetivação do protesto de títulos das empresas em recuperação judicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da sentença, na qual foi ordenado o restabelecimento do protesto de título. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1007560-27.2022.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/06/2022, públ. no DJE 06/07/2022)

Com isso, não tendo logrado o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025